Tribunal: TJSP
Processo: 1001499-44.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2005 a 2008 – Município de Mongaguá – Insurgência contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução – Alegaçôes de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, inexistência de melhoramentos previstos no art. 35 do CTN e isenção concedida pela Lei Municipal 1.075/85 com redação da Lei

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2005 a 2008 – Município de Mongaguá – Insurgência contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução – Alegaçôes de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, inexistência de melhoramentos previstos no art. 35 do CTN e isenção concedida pela Lei Municipal 1.075/85 com redação da Lei 2.431/10 – Pedido de pericia judicial para demonstrar a ausência dos melhoramentos previstos no art. 33 do CTN – Relevância da prova requerida para o deslinde da causa – Cerceamento de defesa configurado – Precedente desta Corte – Sentença afastada para novo julgamento em primeiro grau após a dilação probatória – Recurso provido, com determinação.